Tribunal: TJMT
Processo: 1010835-44.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010835-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROSALINA TEREZINHA DA SILVA - CPF: 943.266.141-53 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1010835-44.2023.8.11.0001

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
ROSALINA TEREZINHA DA SILVA

Recorrido(s):

OI S/A

Juiz Relator:

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Data do Julgamento: 11-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO – TELAS SISTÊMICAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.

A alegação de que a inscrição decorreu de inadimplemento contratual faz inverter o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da restrição.

3.

A contratação pode ser provada mediante instrumento escrito ou do áudio oriundo de “call center”, ou, nos casos dos contratos eletrônicos, por identificação biométrica, assinatura digital ou por outro meio idôneo e convincente, não bastando a simples juntada de cópia de carteira de identificação.

4.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

5.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

6.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando a existência de negativação posterior e segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a comprovação da origem dos débitos negativados
,
procedente o pedido contraposto,
ainda, reconheceu a litigância de má-fé da parte autora, conforme dispositivo que cito
:

Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro nos art. 31 da Lei 9.099/95 e art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o autor a pagar quantia de R$ 359,71 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contabilizados a partir do protocolo da contestação.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil.

Também CONDENO o autor a LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, com fulcro nos arts. 31 e 55 da Lei 9.099/95, art. 81 e 487, inc. I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE, ao PAGAMENTO DE MULTA de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A correção monetária deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Por fim, com respaldo no “ENUNCIADO 114 FONAJE - A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”, desde logo indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência ante dúvida razoável nas afirmações iniciais, para condenar a parte litigante de má-fé, também nas custas processual.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995..

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito, bem como para condenação da ré em danos morais.

Alegou que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção no valor total de
R$359,71 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos)
, se tratando de restrição indevida.

Sustentou que a reclamada não comprovou a contratação dos serviços, apresentando somente telas sistêmicas, de modo que não demonstrada a legitimidade da restrição.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença declarando a inexistência do débito (R$ 359,71), condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00). Por fim, afastar a condenação em pedido contraposto e litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de baixa da restrição e dano moral
, se tratando de restrição indevida.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica, a qual fora negada desde a inicial pela parte promovente.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da prestação de informações de que a inscrição decorreu de inadimplência contratual, inverte-se o ônus da prova para que a promovida comprove a legitimidade da restrição, sem o que o dano moral é puro.

A contratação, quando negada, prova-se mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, ou por qualquer outro meio idôneo. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Todavia, constata-se no Id 174232026 que existe outra(s) anotação(ões) negativa(s) em nome da parte Recorrente, a(s) qual(is), conquanto
posterior(es) a que está sendo objurgada
, deve(m) ser considerada(s) pelo Estado-juiz ao quantificar a reparação por danos morais.

Importa citar o teor do enunciado na Súmula 29-TRU MT, aprovada em 06-junho-2023:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Assim, verificando que há ao menos uma anotação negativa cadastrada, entendo que os danos morais devam ser quantificados em valor que de alguma forma sirva para reparar os danos decorrentes da negativação combatida, sem penalizar em demasia a parte adversa diante da inadimplência reiterada da parte Recorrente quanto ao débito posterior, de modo a, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, fixar a reparação no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da inclusão indevida (negativação), mais atualização monetária pelo INPC (IBGE), computada da citação, nos termos da Súmula 362-STJ.

Em consequência, afasto a condenação do pedido contraposto, bem como em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, porquanto

tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito discutido no valor de
R$359,71 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos)
, e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da inclusão indevida (negativação), mais atualização monetária pelo INPC (IBGE), computada da data do acórdão, nos termos da Súmula 362-STJ, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, dada a sorte do julgamento, afasto a condenação em pedido contraposto e litigância de má-fé.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Com a devida venia divirjo do eminente relator para manter a sentença por seus proprios fundamentos.

A autora relata que descobriu que seus dados foram incluídos nos Órgãos de Proteção ao Crédito, devido a uma dívida pendente com a empresa demandada no valor de R$ 359,71 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), referente ao contrato nº 000509951265812 1, com data de 17/01/2021, conforme ID.
111840111
. Ela argumenta que
“
não possui e nunca possuiu qualquer relação comercial com a empresa Ré” (sic)
(ID.
111840110
).

Na sua defesa, a parte requerida alegou não apenas que a autora efetivamente contratou a prestação de seus serviços sob o plano o Oi total fibra e titularidade do terminal n° ° 65110382389, que manteve ativo pelo período de 10/09/2020 até 19/04/2021, quando houve o cancelamento do terminal por inadimplência.

Apresentou também, por meio de telas sistêmicas internas ao ID.
117337480
, dados cadastrais da autora à fl. 04, histórico de faturas pagas e acordos de parcelamento à fl. 06 e, inclusive, os débitos em aberto que ensejaram a aludida restrição creditícia à fl. 10.

Com efeito, embora ao caso concreto apliquem-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Artigo 2º, “
caput
” Código de Defesa do Consumidor) e a consequente inversão do ônus probatório (Artigo 6º, VIII da aludida Legislação), era ônus processual do autor apresentar alegações verossímeis e fazer prova mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Vale lembrar que o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

Nesse sentido, as provas apresentadas pela empresa requerida são suficientes para confirmar a contratação do serviço, que é o fato gerador da dívida em discussão, por meio dos dados cadastrais em nome do consumidor, do histórico de pagamento e das solicitações de parcelamento. Além disso, a apresentação de telas sistêmicas com outros elementos de prova é suficiente para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito.

Finalmente, se estivéssemos de fato lidando com uma fraude, não haveria registros de pagamentos feitos, como consta nos autos, pois é improvável que o próprio fraudador assuma as despesas das faturas. Em outras palavras, a existência de registros de pagamentos feitos sugere que não houve fraude.

Cabia a parte autora apresentar provas que invalidassem essas informações, mas, na verdade, sequer houve impugnação específica das informações apresentadas pela defesa. Portanto, meras alegações que negam os fatos não são suficientes para alcançar o objetivo desejado na impugnação (ID.

117696164
).

Tem-se, então, da perfunctória análise dos autos, que a requerida cumpriu com o ônus de prova que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, ao comprovar a efetiva prestação de serviços por documentos idôneos.

Não se pode entender que, na hipótese dos autos, os débitos não são exigíveis e, por isso, não houve sequer conduta ilícita da requerida apta a gerar sua responsabilidade civil, como dispõe o art. 186 do Código Civil.

No que se refere ao argumento de falta de notificação prévia à inscrição da dívida no órgão de proteção ao crédito, destaca-se que a legitimidade para responder mencionada imputação é tão somente de referido órgão, e não da parte credora que, apenas, em razão do inadimplemento, tomou a iniciativa do encaminhamento da pendência para a inserção.

Nesse sentido consolidou-se o entendimento, no julgamento do REsp n. 1061134/RS, após consubstanciado na Súmula 359 do STJ, in verbis
: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de procede à inscrição.”

Portanto, na medida em que restou provada a existência do débito imputado à parte autora, com a consequente constatação de que o apontamento do nome do requerente aos cadastros de maus pagadores foi regular, não há que se falar em pretensão de ver declarada a suposta inexigibilidade da dívida. Por conseguinte, afasta-se qualquer pretensão indenizatória a esse título, de modo que os pedidos pleiteados na inicial não merecem prosperar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023